Tribunal: TJMT
Processo: 0002169-49.2011.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002169-49.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURDES MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 004.576.351-85 (APELANTE), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), CLEIDE RODRIGUES - CPF: 003.945.221-25 (APELANTE), CLAUDIA RODRIGUES - CPF: 025.620.701-19 (APELANTE), GENECI RODRIGUES - CPF: 943.084.701-53 (APELANTE), LOERECI RODRIGUES - CPF: 003.945.231-05 (APELANTE), ODAIR JOSE RODRIGUES - CPF: 046.453.371-65 (APELANTE), JAIR RODRIGUES - CPF: 956.862.231-49 (APELANTE), JOEL RODRIGUES - CPF: 894.405.101-10 (APELANTE), ADELAR RODRIGUES - CPF: 019.100.411-14 (APELANTE), SILVIO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 040.412.969-27 (APELADO), LINDOLFO NAZARENO DA SILVA NETO - CPF: 106.819.221-68 (ADVOGADO), EDUARDO KENYTI ISHIKAWA - CPF: 027.869.489-67 (ADVOGADO), CLEVERSON RODRIGUES (APELANTE), JOSE MAURICIO CICCONE DE LEO - CPF: 285.774.888-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO ENTRE CICLISTA E CAMIONETE – ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA ESTADUAL COM PISTA SIMPLES E SEM ACOSTAMENTO – ART. 58 CTB - CICLISTA QUE TRAFEGAVA SEM OS EQUIPAMENTOS REFLEXIVOS OBRIGATÓRIOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA CULPA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DA CAMIONETE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo pericial, apontam que a culpa exclusiva da vítima/ciclista que trafegava em rodovia com pista simples e conduzia sua bicicleta pela pista de rolamento e sem os equipamentos reflexivos obrigatórios do condutor do veículo, não restando demonstrada, em qualquer proporção, culpa do condutor do veículo que atingiu o ciclista, ausentes os elementos da responsabilidade civil, pelo que o pleito indenizatório não é cabível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002169-49.2011.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LOURDES MATHIAS DE OLIVEIRA, CLEIDE RODRIGUES, CLAUDIA RODRIGUES, GENECI RODRIGUES, LOERECI RODRIGUES, ODAIR JOSE RODRIGUES, JAIR RODRIGUES, JOEL RODRIGUES, ADELAR RODRIGUES e CLEVERSON RODRIGUES

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Número Único 0002169-49.2011.8.11.0015 – Código 154191), ajuizada pelos apelantes contra SILVIO GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR, julgou improcedente o pedido por entender que o acidente automobilístico ocorrido em 25.07.2009, que vitimou fatalmente o ciclista Darci Rodrigues, esposo da apelante Lourdes Mathias e genitor dos outros apelantes, causado pela colisão do ciclista com o veículo Mitsubishi/L.200, placa ALG 3246, conduzida pelo réu/apelado, “
ocorreu por culpa exclusiva da vítima, quando trafegava em sua bicicleta por rodovia desvalida de acostamento, sobre a faixa de rolamento, a noite (madrugada 05:00h — não apresentava luz natural) e sem sinais luminosos ou reflexivos de sua presença
” (
cf. Id. nº 97338451/453).

Os apelantes reafirmam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do réu/apelado, pois, segundo alegam, a vítima Darci Rodrigues
“
trafegava no bordo externo da Av. dos Pioneiros quando foi violentamente colhido pelo Apelado, que conduzia o seu veículo de forma desatenta e imprimindo excessiva velocidade
” (cf. Id. nº 97338457 – pág. 4), enfatizando que no local do acidente
“não existia marcas de frenagem do veículo, antes do abalroamento, como ficou consignado pelos Srs. Peritos da POLITEC, ficando evidente a desatenção com que o Apelado conduzia o seu veículo L200”,
sendo que a vítima só “
trafegava pelo acostamento da pista pelo fato de que inexiste ciclovia naquele trecho da Rodovia
” (cf. Id. nº 97338457 – pág. 4), e, sendo assim, era “
lícito à vítima trafegar perante a borda da pista, na mesma mão de direção do condutor da L200, inclusive com preferência sobre os veículos automotores
”, conforme dispõe o art. 58 CTB (cf. Id. nº 97338457 – pág. 5), ao passo que o apelado não guardou distância segura da vítima, e, como se não bastasse, trafegava com excesso de velocidade, o que, segundo alegam, “
fica evidente, pois, como se vê do laudo pericial nº 02.05.07.0747-2009, entre a distância do local do abalroamento até o ponto de repouso do corpo da vítima se deram mais de 50m de frenagem
” (cf. Id. nº 97338458 – pág. 4).

Assim, pedem seja provido o recurso, para que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes nas despesas com o funeral da vítima e no valor despendido para a aquisição da bicicleta, e, ainda, ao pagamento de pensão mensal em favor de Lourdes Mathias, cônjuge da vítima, no montante correspondente a 2/3 do salário mínimo, devida até a data em que a vítima completaria 65 anos, devendo ser determinada a constituição de capital para custeio do pensionamento mensal, nos termos do art. 533 do CPC, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerindo de R$ 200 mil pela morte prematura e abrupta do esposo da Sra. Lourdes Mathias e genitor dos demais apelantes, fato que produziu “
grandes danos psíquicos
” e “
frustração (...) imensurável”
(cf. Id. nº 97338459 – pág. 2).

Intimado (cf. Id. nº 97338460 – pág. 2), o prazo legal decorreu sem que o apelado contra-arrazoasse o recurso (cf. Id. nº 97338460 – pág. 4).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra o apelado em virtude do acidente automobilístico ocorrido em 25.07.2009, às 5h30, em que Darci Rodrigues conduzia uma bicicleta pela Rodovia Pioneiros MT 222 em direção ao Município de Sinop/MT quando foi atingido pelo apelado, que conduzia o veículo Mitsubishi/L 200, placa
ALG 3246, na mesma via de direção
.

Conquanto os apelantes imputem culpa pelo evento danoso ao apelado, o conjunto probatório recursal não corrobora essa assertiva, e, para melhor elucidar a dinâmica do acidente e a apuração do elemento culpa pela ocorrência do evento danoso, cumpre destacar os elementos mais relevantes do painel probatório, que bem elucidam a controvérsia sobre acidente automobilístico que lamentavelmente vitimou Darci Rodrigues.

A dinâmica do acidente, narrada pelo apelado, constante do Boletim de Acidente nº 365, lavrado em 25.07.2009, é a seguinte:

“Segundo relato do condutor do V-I (Mitsubishi/L 200), o mesmo trafegava na Rodovia dos Pioneiros sentido ponte dos teles pires Sinop, quando aproximava da Faculdade FASIPE, por volta das 05:30hs onde estava escuro e sua visão prejudicada quando deparou com um ciclista na pista não sendo possível frear o veículo em tempo de evitar o acidente vindo abalroar com V-II (bicicleta) que transitava no mesmo sentido arrastando o Sr Darci Rodrigues juntamente com sua bicicleta, por vários metros do ponto de impacto até o ponto de parada”
(cf. Id. nº 97336469 – pág. 4).

A versão narrada pelo apelado consta do Laudo Pericial nº 02.05.07.0747-2009, confeccionado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, integrante da Secretaria de Justiça e Segurança Pública deste Estado; consta do laudo que a “
camionete apresentava deformações na sua face frontal pelo contato com a motocicleta e o corpo do condutor da bicicleta. A área de contato nesse veículo foi a região intermediária direita
”, ou seja, a marca deixada no veículo pela colisão do corpo da vítima mostra que, quando do impacto, a vítima não trafegava exatamente na borda da pista ou no seu limite, porque, do contrário, as marcas da colisão não teriam sido registradas na “
região intermediária direita
” do veículo.

É que se constada da reprodução fotográfica do veículo na data do acidente constante do Laudo Pericial:

(cf. Id. nº 97336469 – pág. 9)

Ressalte-se que o acidente ocorreu por volta das
5h15,
como consta do Laudo Pericial, quando ausente ou pouca a luz natural, e o local do acidente, trecho de rodovia estadual, é desprovido de acostamento, e, ainda, que, nos termos do art. 105, VI, do CTB, são equipamentos
obrigatórios
para aqueles que trafegam de bicicleta,
“
a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo
”,
equipamentos muito mais indispensáveis quando a circulação do ciclista ocorre em pista de rolamento de rodovia; a bicicleta conduzida pela vítima não tinha referidos equipamentos de segurança, sobretudo os elementos reflexivos obrigatórios, o que seguramente dificultou sua visualização pelo apelado, que só iniciou o procedimento de frenagem do veículo quando já tinha atingido a vítima.

O art. 58 do CTB dispõe que, nas “
vias urbanas e
nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento
, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores
” (destaquei), mas essa norma não tem aplicação no caso em específico, porquanto, a rodovia – área rural – em que se deu o acidente automobilístico era de pista simples.

Ademais, conquanto o art. 58 do CTB autorize a circulação de bicicletas nas vias rurais, e mais precisamente o art. 60, II, “a”, do mesmo Código, classifique como área de circulação a “
rodovia”,
essa circulação só é possível nas rodovias de pista dupla, e, no caso, repita-se, o acidente automobilístico ocorreu em pista simples.

Acresço, ainda, que o art. 59 do CTB dispõe que, desde “
que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios
”, passeio que, pode definição legal, constante do Anexo I do CTB, é conceituado como sendo “
parte da calçada
ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação
exclusiva de pedestres e,
excepcionalmente, de ciclistas”
(destaquei).

Os apelantes alegaram, ainda, que o apelado trafegava com “excesso de velocidade”, o que teria contribuído sobremaneira para a ocorrência do evento danoso; contudo, ressai do Laudo Pericial que, não obstante não ter sido possível determinar a velocidade em que trafegava a camionete, “
tal é fato é irrelevante para a conclusão do laudo pericial pelo fato de que a velocidade da camionete, mesmo que em tese estivesse acima do limite permitido, não contribuiu para a ocorrência do evento, mas sim a baixíssima velocidade da bicicleta
”, pois, “
a velocidade mínima que a bicicleta deveria estar trafegando deveria ser de 40 km/h, o que efetivamente não ocorreu, ainda mais se considerando a idade da vítima
” (54 anos).

A conclusão do Laudo Pericial é de que “
a causa do evento deve-se ao condutor da bicicleta por trafegar em baixíssima velocidade em via onde a velocidade mínima é de 40 km/h; por trafegar em com seu veículo (bicicleta) sem os equipamentos de sinalização reflexivos exigidos pelo CTB e por trafegar por aquela rodovia quando deveria trafegar pela via marginal destinada a bicicletas e pedestres
” (cf. Id. nº 97336470 – pág. 6).

Assim, a r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral por concluir que o acidente automobilístico ocorreu por culpa exclusiva da vítima, deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO DE CICLISTA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA PARTE REQUERIDA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - PEDIDO IMPROCEDENTE. - Se as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não se pode imputar àquele a responsabilidade pelo atropelamento da vítima que circulava de bicicleta na rodovia. (TJMG - 14ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0521.09.089899-5/001 – Rel. Des. Valdez Leite Machado - Julgamento em 04/06/2020 – DJe em 16/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º, DO CPC DE 2015. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 58, DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER INDENIZATÓRIO AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.- Se o acidente de trânsito é causado por suposta falha do condutor de veículo quando da prestação do serviço de transporte público de passageiros, deve a vítima ser considerada consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC, pelo que aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do mesmo diploma legal. - Em se tratando de empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, dispensável a demonstração de culpa. Todavia, incumbe ao Autor comprovar a prática de ato ilícito da prestadora de serviço, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. - Nos termos do art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, 'nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores'.- Comprovado nos autos que o ciclista trafegava no meio da rodovia, e não no bordo da pista de rolamento, não se pode imputar qualquer parcela de culpa pelo sinistro à Ré. (TJMG - 16ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0024.09.593549-0/001 – Rel. Des. José Marcos Vieira - Julgamento em 07/08/2019 – DJe em 14/08/2019)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE CICLISTA - CULPA DOS RÉUS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – ENCARGO DE QUEM AJUIZA A LIDE - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe ao autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que é necessária a demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, a manutenção da sentença de improcedência da lide é medida que se impõe. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado

- Recurso de Apelação Cível nº 0003051-18.2009.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 10/11/2021 - DJE em 12/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO - ATROPELAMENTO DE CICLISTA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA PARTE REQUERIDA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - PEDIDO IMPROCEDENTE. - Tendo o recurso apresentado fundamentação suficiente, abordando com clareza sua irresignação com o ponto da sentença que objetiva a modificação, não há que se falar em inépcia por fundamentação deficiente ou ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. - O proprietário responde por danos causados por seu veículo. Todavia, comprovada a transferência da propriedade ao condutor do veículo envolvido no acidente, deve ser excluído da lide o proprietário anterior. - Se as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não se pode imputar àquele a responsabilidade pelo atropelamento da vítima que circulava de bicicleta na rodovia. (TJMG - 14ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0024.13.355566-4/001 – Rel. Des. Valdez Leite Machado - Julgamento em 29/04/2021 – DJe em 07/05/2021)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §1º, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelos apelantes, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022